Tribunal: STF
Processo: HC 62635
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-08
Data de publicação: 1985-02-08

Ementa:
ARTIGO 514 DO CPP. FORMALIDADE DA RESPOSTA POR ESCRITO, EM CRIME
AFIANCAVEL. NULIDADE ALEGADA OPORTUNAMENTE E, COMO TAL, IRRECUSAVEL,
CAUSANDO A RECUSA PREJUIZO A PARTE E FERINDO O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL
DA AMPLA DEFESA.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.